Tribunal: STJ
Processo: 0008861-35.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716285 - RJ(2024/0296986-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BERNARDES GOMES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS DE SANTANA BERNARDES GOMES -
HERDEIRO
REPR. POR
: ALEXANDRO DA COSTA BERNARDES GOMES - HERDEIRO
REPR. POR
: PAULA APARECIDA BERNARDES GOMES - HERDEIRO
REPR. POR
: AUGUSTO CEZAR BERNARDES GOMES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: VICENTE RAMOS DONNICI - RJ171679
RODRIGO SARRAFF MAIA MACIEIRA - RJ180417
AGRAVADO
: BAZAR O AMIGAO DA RIO BRANCO LTDA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. CUSTAS EM DOBRO NÃO
RECOLHIDAS. DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial,
não suprida no prazo legal após intimação para recolhimento em dobro, enseja a aplicação da penalidade
de deserção.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54652266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c80f5af7-e65a-4945-92db-5c6c2ccc73df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716285 - RJ (2024/0296986-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BERNARDES GOMES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS DE SANTANA BERNARDES GOMES -
HERDEIRO
REPR. POR
: ALEXANDRO DA COSTA BERNARDES GOMES - HERDEIRO
REPR. POR
: PAULA APARECIDA BERNARDES GOMES - HERDEIRO
REPR. POR
: AUGUSTO CEZAR BERNARDES GOMES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: VICENTE RAMOS DONNICI - RJ171679

RODRIGO SARRAFF MAIA MACIEIRA - RJ180417
AGRAVADO
: BAZAR O AMIGAO DA RIO BRANCO LTDA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO. CUSTAS EM DOBRO NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso especial, não suprida no prazo legal após
intimação para recolhimento em dobro, enseja a aplicação da
penalidade de deserção.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS
BERNARDES GOMES, AUGUSTO CEZAR BERNARDES GOMES, PAULA APARECIDA
BERNARDES GOMES, ALEXANDRO DA COSTA BERNARDES GOMES e ANTÔNIO
CARLOS DE SANTANA BERNARDES GOMES (ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS
BERNARDES GOMES E DESCENDENTES) contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53990048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:16
Código de Controle do Documento: a9968592-7277-4fe9-ba8e-245a404151ce

Ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer c/c
indenização por dano material e moral. Utilização de imagem de
humorista falecido em produtos não autorizados/não licenciados pelos
descendentes. Sentença de parcial procedência, julgando improcedente
o pedido de dano moral. Apelo manejado pela parte autora, em busca de
indenização por dano moral. Violação ao direito de imagem post mortem.
Utilização indevida do nome de famoso humorista falecido, ocorrida com
a utilização de estampa com seu rosto do jargão, por ele utilizado em
vida. A utilização de imagem de forma indevida, pela ausência de
autorização e com o intuito de lucro, caracteriza violação a direito de
imagem post mortem, o que obriga a ré a indenizar. Inexistência do
alegado dano moral, porquanto não se pode falar em sofrimento,
vergonha ou dor. Inexistência de dano moral. Honorários recursais
incidentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração dos recorrentes foram rejeitados

.
O apelo nobre foi inadmitido na origem por deserção, em virtude da não
regularização do preparo conforme intimação, com determinação de recolhimento em
dobro e registro de intimação eletrônica, deixando o recorrente de atender integralmente
às exigências.
Postulada a reconsideração da decisão, o pedido foi indeferido.
Interposto agravo em recurso especial, os autos ascenderam a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea a do inciso III

do
da Constituição Federal,
art. 105
ESPÓLIO DE

ANTÔNIO CARLOS BERNARDES
GOMES E DESCENDENTES apontaram violação dos

arts. 12, 18, 20 e 52 do CC, ao
sustentar que a exploração comercial não autorizada do nome e da imagem do artista
falecido impõe, por si, a condenação por danos morais, sendo desnecessária a
demonstração de sofrimento, vergonha ou dor, conforme a
e que os
Súmula 403/STJ,
descendentes têm legitimidade para a tutela post mortem.
Documento eletrônico VDA53990048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:16
Código de Controle do Documento: a9968592-7277-4fe9-ba8e-245a404151ce

Passo, portanto, ao exame do recurso especial, que dele não se pode
conhecer.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, se
não comprovado o recolhimento do preparo nos termos do
§ 4o, do CPC no
art. 1.007,
ato de interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento com o código de
barras, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em
dobro, sob pena de deserção. Não suprida a falha no prazo declinado, a deserção é
medida que se impõe.
No caso, intimados para recolher o preparo em dobro em virtude da não
comprovação do pagamento no momento da interposição do recurso, os
agravantes efetuaram o pagamento na forma simples (e-STJ, fl. 410).
Assim, está claro que o recurso especial não deve ultrapassar a barreira do
conhecimento, em conformidade com a Súmula 187/STJ, segundo a qual é deserto o
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe,
na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor parte ré, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53990048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:16
Código de Controle do Documento: a9968592-7277-4fe9-ba8e-245a404151ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.716.285 / RJ
Número Registro: 2024/0296986-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088613520218190001 202424506017
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS BERNARDES GOMES - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANTONIO CARLOS DE SANTANA BERNARDES GOMES -
HERDEIRO
REPR. POR
: ALEXANDRO DA COSTA BERNARDES GOMES - HERDEIRO
REPR. POR
: PAULA APARECIDA BERNARDES GOMES - HERDEIRO
REPR. POR
: AUGUSTO CEZAR BERNARDES GOMES - HERDEIRO
ADVOGADOS : VICENTE RAMOS DONNICI - RJ171679
RODRIGO SARRAFF MAIA MACIEIRA - RJ180417
AGRAVADO
: BAZAR O AMIGAO DA RIO BRANCO LTDA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 5c7fd93e-a62b-45b3-bfbe-a2b79b45aa37

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: 5c7fd93e-a62b-45b3-bfbe-a2b79b45aa37